Tribunal: STF
Processo: HC 241212
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 861394/GO - eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALTA PERICULOSIDADE ANTE O MODUS OPERANDI. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, a evidenciar o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não estão aptas a revogá-la, caso presentes os requisitos legais. 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há falar em fixação de medidas cautelares diversas, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos delitos de feminicídio e destruição e ocultação de cadáver; b) a prisão preventiva foi imposta sem fundamentação idônea; c) não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, ante a ausência de contemporaneidade, bem como a inexistência de risco atual à instrução criminal, à aplicação da lei pena e à ordem pública; d) a gravidade e a pena abstrata não são fundamentos válidos para não aplicar cautelar diversa da prisão; e) as condições pessoais do paciente são favoráveis.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Verifico que este habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 220647, impetrado em favor do mesmo paciente.



    Em 30.09.2022, neguei seguimento ao writ com base nestes fundamentos:



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juiz da causa nos seguintes termos (eDOC 3, p. 15/18):



    (...)



    No caso concreto, trata-se de suposta prática dos crimes de FEMINICÍDIO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER (art. 121, § 2°, VI, e 211, ambos do CP), cujas penas máximas cominadas, somadas, são bem superiores à 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP. 



    Resta averiguar a presença de algum dos pressupostos do art. 312. 



    Analisando o processo, constato que a gravidade do crime e o modo como ocorreu a sua execução, inclusive com repercussão nacional, demonstram que a liberdade provisória do indiciado representa risco iminente à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 



    Com efeito, segundo os elementos informativos colhidos no inquérito, tem-se que MIGUEL é suspeito de ter executado e camuflado o corpo da ofendida.



     É que, por meio de uma denúncia advinda de um vizinho do casal, Cícero Martins Pereira, constatou-se que, na madrugada do dia 12/08/2021, ele escutou gritos de socorro da vítima. 



    A testemunha ainda relatou na esfera inquisitiva que no dia seguinte o filho do casal lhe questionou acerca do paradeiro dos pais, informando-o que nenhum deles estava na residência onde moravam. Alguns minutos depois, o representado teria chegado sozinho de carro no local, desacompanhado da ofendida. 



    Ouvida também na esfera policial, a irmã da vítima, Genilva Rodrigues da Silva, narrou que o relacionamento entre os então companheiros sempre foi conturbado. 



    Ademais, ao ser interpelado informalmente pela autoridade policial, MIGUEL teria chegado a dizer que, no 12 (doze) do mês de agosto do corrente ano, teve um desentendimento com a ofendida e acabou empurrando-a, oportunidade em que ela bateu a cabeça no chão, desmaiou e apresentou sangramento pelo nariz. 



    Não bastasse, aparentemente houve requintes de crueldade na execução da vítima, genitora de seus próprios filhos menores de idade, eis que o investigado teria carbonizado e dividido o corpo em 02 (duas) partes, após o que as colocou em sacos de lixo e escondeu na sua propriedade rural, o que demonstra frieza incomum e não disposição em colaborar com a elucidação da infração penal. 



    Por fim, o investigado se evadiu do distrito da culpa por aproximadamente 20 (vinte) dias após a decretação da sua prisão temporária e caso ele responda ao processo em liberdade, não há garantias de que tente adotar novamente tal conduta no afã de se furtar à reação estatal pelas suas condutas reprováveis.



    Saliento, finalmente, que o Poder Judiciário não pode simplesmente desprezar a realidade que o cerca, eis que lhe toca, como guardião último dos direitos da sociedade, velar para que sejam eles devidamente preservados, mesmo que à custa pontual de sua supremacia frente aos direitos individuais. Nesse sentido orienta o Tribunal da Cidadania, in verbis:



    (...)



    Diante disso, os elementos informativos apontam que a sociedade realmente encontra-se submetida a risco grave e atual de ofensa por parte do autor, em face da elevada possibilidade de que ele venha reiterar a perpetração de delitos semelhantes, empreenda uma nova fuga e ainda atrapalhe o deslinde do feito. 



    Saliento, conforme aduzido em linhas pretéritas, que a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e ineficientes, a julgar pela conduta do representado e modus operandi. 



    Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, com amparo nos arts. 312 e 313, I, do diploma de processo penal.



    Ao pronunciar o paciente, o magistrado manteve a segregação cautelar (eDOC 3, p. 134/136):



    (...)



    Com efeito, os autos revelam que fora instaurado inquérito policial para apurar os possíveis crimes de homicídio e ocultação de cadáver, supostamente praticados em desfavor de Vanessa Rodrigues da Silva, companheira do réu. Após denúncia do vizinho e familiares da vítima, a Polícia realizou diligências investigativas e obteve elementos fidedignos no sentido de que, após se desentender com a ofendida na madrugada do dia 12/08/2021, ele a assassinou e escondeu o seu corpo. 



    Sob outro aspecto, não é possível, a esta altura, subtrair o acusado do julgamento pelo Tribunal Popular, pois há indícios de que ele possivelmente matou a ofendida asfixiada, por razões do sexo feminino e na presença física dos seus descendentes. Não bastasse, ele teria ainda carbonizado e enterrado o corpo, o qual fora encontrado posteriormente numa Fazenda de sua propriedade, conclusão esta que pode ser extraída dos depoimentos das testemunhas na fase judicial. 



    Como se vê, não se vislumbra a possibilidade para a extirpação das qualificadoras e da majorante do homicídio, constantes na denúncia, porquanto não se entremostram descabidas ou improcedentes, pois devidamente delineadas na exordial e há indício de que o denunciado teria realmente agido dessa forma, não havendo motivo para afastar tais institutos nesta fase processual. Logo, as provas coligidas aos autos, por ora, demonstram que a avaliação pelo Tribunal do Júri acerca da ocorrência ou não destas qualificadoras é medida prudente.



    (...)



    Ante o exposto, pronuncio MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, qualificado em linhas anteriores, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2°, III e VI, c/c § 2°-A, I, e § 7°, III, e 211, ambos do Código Penal, e determino, por consequência, seja o acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser ainda designada.



    Ante a persistência dos requisitos da prisão preventiva, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pelos mesmos fundamentos constantes na decisão que a decretou (fls. 118/123 – autos n° 5426268-78.2021.8.09.0130), em especial para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele ficou foragido por aproximadamente 20 (vinte) dias e não há garantias de que, solto, não adotará novamente a mesma atitude.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que o paciente, por meio de asfixia, na presença física dos filhos menores, em contexto de violência doméstica, teria matado sua então companheira, bem como, na tentativa de ocultar o crime, teria carbonizado o seu corpo e o enterrado numa fazenda de sua propriedade.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    (...)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    O impetrante argui novamente as mesmas teses no presente habeas corpus. 



    Desse modo, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Diversamente do que alega o impetrante, repiso que o decreto de prisão preventiva foi devidamente fundamentado com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.



    Igualmente, o Tribunal local concluiu que a gravidade dos fatos e o risco à aplicação da lei justificam a segregação cautelar do paciente. Vale transcrever excerto do acórdão que bem retratou as circunstâncias dos fatos denunciados, a reforçar o risco à ordem pública ante a elevada periculosidade do paciente (eDOC 7, p. 1/2):



    Segundo a denúncia (proc. 5502232-77, mov. 7): “1. Atos Criminosos 1.1. No dia 12 de agosto de 2021, entre 00:00 e 08:00, na Rua 3, Quadra 5, Lote 10, n. 52, Setor Santa Luzia, em Porangatu/GO, MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, de forma voluntária e consciente, por meio de asfixia, na presença física dos filhos menores, em contexto de violência doméstica e familiar, matou sua então companheira VANESSA RODRIGUES DA SILVA. 1.2. No mesmo dia, entre às 02:00 horas e 08:00 horas, na Fazenda Boa Esperança, localizada na Zona Rural de Novo Planalto/GO, MIGUEL BENTO FRAGA FILHO, de forma livre e consciente, destruiu, através da carbonização, o cadáver de VANESSA RODRIGUES DA SILVA, assim como o ocultou, ao colocá-lo dentro de 2 (dois) sacos plásticos e o jogar em uma espécie de grota em um dos pastos do referido imóvel rural. O denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 15 anos. Da relação, advieram dois filhos, GABRIEL RODRIGUES FRAGA, 9 (nove) anos, e DANIEL FRAGA FILHO, 5 (cinco) anos. Consta que o relacionamento sempre foi conturbado, com histórico de violência. No dia, horário e local do fato 1.1., MIGUEL BENTO FRAGA FILHO levou a vítima para a área dos fundos da casa e começou a agredi-la. A vítima gritou por diversas vezes pedindo socorro e que chamassem a polícia. Enquanto o denunciado asfixiava a vítima, DANIEL FRAGA FILHO chutava seu pai, no intuito de fazer cessar as agressões, vendo o momento em que sua mãe caiu ao chão e ‘dormiu’ (sic), sangrando pelo nariz. Ato contínuo, o menor GABRIEL RODRIGUES FRAGA, ao escutar o choro de seu irmão e pedidos de socorro de sua genitora, foi até o local, oportunidade em que viu o denunciado em cima de sua mãe. Ele questionou o que o pai estava fazendo, porém este apenas disse para GABRIEL levar seu irmão para dentro de casa e fazê-lo dormir. Destaca-se que os pedidos de socorro da vítima foram ouvidos por alguns vizinhos. Em seguida, após matar a vítima VANESSA RODRIGUES DA SILVA, o denunciado colocou o corpo desta no porta-malas do veículo VW Voyage, placa RSA8F41, de propriedade de Miguel Bento4, e dirigiu-se até a Fazenda Boa Esperança, ocal em que ateou fogo no corpo da vítima, o embalou em dois sacos plásticos, e o jogou dentro de uma espécie de grota, a aproximadamente 400 (quatrocentos) metros da sede da fazenda. Após estes fatos, o denunciado voltou para casa e, ao ser questionado sobre o paradeiro da vítima, afirmou que ela havia viajado. Posteriormente, já no dia 27 de agosto de 2021, logrou-se êxito em encontrar o corpo da vítima na Fazenda Boa Esperança, de propriedade do denunciado. 2. Tipificação Legal Assim agindo, MIGUEL BENTO FRAGA FILHO praticou as condutas típicas descritas no: 1) art. 121, §2º, incisos III (asfixia) e VI (feminicídio), c/c § 2o-A, I, e §7º, inciso III (na presença física dos descendentes da vítima), todos do Código Penal, com aplicação do regime previsto na Lei de Crime Hediondos, por força no disposto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90; e 2) art. 211 do Código Penal (destruição e ocultação do cadáver).”



    Conforme consignei na decisão anterior, a jurisprudência da Corte reconhece a gravidade concreta da conduta (suposto assassinato da companheira, por meio de asfixia, na presença física dos filhos menores, em contexto de violência doméstica, bem como, tentativa de ocultar o crime) como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, a fuga também consiste fundamentação idônea a justificar a medida extrema com o fim de garantir a aplicação da lei penal.



    No que diz respeito às condições pessoais do paciente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente